Tribunal: TJES
Processo: 5009376-44.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009376-44.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)
RECORRIDO: NIVALDO BROSEGHINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009376-44.2024.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - (ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO)
RECORRIDO:
NIVALDO BROSEGHINI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta filiação à associação. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com a ré, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.
2 O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores debitados, bem como indenização por danos extrapatrimoniais.
3. A associação ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada existente e válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação inexistente ou declarada sua regularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado contrato com assinatura eletrônica, a instituição financeira não comprovou a regularidade da autenticação.
6. A falha da instituição financeira em comprovar a efetiva anuência do autor no contrato firmado justifica a nulidade da contratação e a devolução dos valores descontados indevidamente, sem caracterização de prejuízo à defesa, conforme art. 375 do CPC.
7. Cumpre ainda mencionar a insuficiência documental, não bastando a apresentação tão somente de documento pessoal e fotografia, os quais podem ser facilmente obtido por terceiros fraudadores, restou ausente, por exemplo, um comprovante de residência contemporâneo à suposta contratação, documento rotineiramente exigido para entabulação de negócios de tal natureza, a contribuir com as evidências fraudulentas.
8. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
9. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. A parte recorrente almeja benefício da justiça gratuita, no entanto, nota-se que o preparo foi realizado, a demonstrar comportamento contraditório tendo em vista a possibilidade do recolhimento de valores. Não houve demonstração de miserabilidade jurídica na forma da súmula 481 do STJ. Logo, por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral;
Enunciado Cível nº 96 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)